Tribunal: TJES
Processo: 0002804-94.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002804-94.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ADEILTON MUNIZ SANTOS
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO NA ESFERA CÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 250, § 1º, II, “b”, do Código Penal, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 53 dias-multa. O recurso busca a reforma parcial do
decisum
para que seja fixada indenização mínima a título de dano moral coletivo, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível fixar valor mínimo a título de reparação de danos morais coletivos no âmbito da sentença penal condenatória, diante da ausência de instrução processual específica para apuração do dano e de seu quantum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 387, IV, do Código de Processo Penal autoriza a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, mas exige observância ao contraditório e à ampla defesa.
A fixação de danos morais coletivos demanda instrução probatória específica que demonstre concretamente a extensão e relevância do dano à sociedade, não se tratando de hipótese de dano presumido.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de instrução específica impede a fixação de indenização por danos morais coletivos na esfera penal, devendo eventual discussão ser remetida ao juízo cível competente.
Nos autos, não houve produção probatória adequada nem debate específico sobre a ocorrência e a quantificação do dano moral coletivo, o que inviabiliza a condenação ao pagamento da reparação pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, IV; CP, art. 250, § 1º, II, “b”; CDC, art. 81, parágrafo único, I e II.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-REsp 2.150.485/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 25.03.2025;
STJ, REsp 2.144.002/MG, Relª. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025;
STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023;
STJ, EREsp 1.342.846/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 03.08.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002804-94.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADEILTON MUNIZ SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-
se
de

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
p
elo
Ministério Público Estadual
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (ID 15602125),
que julgou
procedente a pretensão punitiva
estatal
e condenou o acusado Adeilton Muniz Santos pela prática do crime previsto no artigo 250, § 1º, inc. II, “b”, do Código Penal,
à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato,

Em suas razões recursais (ID 15602128), o
Parquet
pleiteia a reforma da sentença,
para que seja fixada indenização
mínim
a
a título de dano moral coletivo,
nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente,
cumpre esclarecer
que o magistrado
a quo
deixou de condenar

o

réu
à reparação
indenizatória

da seguinte forma: “
deixo de fixar valor a título de reparação de dano à vítima, eis que para a aplicação do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, é necessário garantir às partes o contraditório e a ampla defesa, o que não se verificou nos autos
”.

Nessa senda, ressalto que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
“[...
]
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”
.

Sobre o tema, não se desconhece a possibilidade da condenação do réu ao pagamento de valor devido a título de danos materiais e danos morais causados pela prática do crime, inclusive nos casos de danos morais coletivos, quando a vítima da conduta delitiva é toda a sociedade, consoante prevê o ordenamento jurídico nos casos, por exemplo, de crimes contra o meio ambiente.

Ocorre que, para que haja fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos causados pela infração, diferente de quando as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica.

Dito isso, a
nalisando os autos, observo que não houve uma discussão aprofundada sobre o dano moral coletivo
causado pelo crime de
incêndio
praticado pelo acusado
, bem como sobre o
quantum

de reparação.

Assim, entendo que
não é possível a condenação
do a
pelado

ao
pagamento d
e
quantia a título de dano moral coletivo
, uma vez que a análise dos danos morais sofridos pela coletividade, na hipótese, é matéria de alta complexidade, sendo mais adequado que tal questão seja debatida na esfera cível competente, onde poderão ser melhor aferidos os danos morais efetivamente sofridos pela sociedade, haja vista a impossibilidade de, no âmbito criminal, mensurar-se o dano causado e estabelecer um
quantum

proporcional aos prejuízos decorrentes do crime praticado.

A propósito, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. REQUISITOS. PEDIDO EXPRESSO. INDICAÇÃO DE VALOR E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] Tese de julgamento: 1.
A fixação de danos morais coletivos requer a demonstração de lesão à esfera moral coletiva, com instrução processual específica
. 2.
A ausência de comprovação do dano à coletividade impede a fixação de indenização por danos morais coletivos
. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CDC, art. 81, parágrafo único, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023; STJ, ERESP 1.342.846/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 3/8/2021. (STJ; AgRg-REsp 2.150.485; Proc. 2024/0214316-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 25/03/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. DANOS MORAIS COLETIVOS. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA AUSENTE. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RESP. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 7.
No tocante à fixação de indenização por danos morais coletivos, entende-se que a ausência de instrução probatória específica, indispensável para apuração da extensão e relevância do dano à sociedade, impede a sua fixação, ainda que exista pedido expresso do Ministério Público
. A fixação de danos coletivos requer demonstração concreta, não se tratando de hipótese de dano presumido. 8.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir instrução específica para a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais coletivos
, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. lV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RESP. Recurso Especial DESPROVIDO. (STJ; REsp 2.144.002; Proc. 2024/0172841-8; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025)

Na mesma linha se manifestou a Procuradoria de Justiça, ao discorrer o seguinte:

Conquanto tenha havido requerimento expresso na Denúncia quanto aos “danos causados” (ID 15601531), em Alegações Finais foi apenas mencionada a “reparação dos prejuízos sofridos pela vítima” (ID 15602122), pelo que, além de não ser específico quanto aos danos morais coletivos, inexistiu, outrossim, qualquer prova ou instrução específica nesse sentido, pelo que, data venia, mostra-se de fato inviável o estabelecimento de tal quantum, ainda que mínimo.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume
s os termos d
a sentença recorrida.

É como vot
o.

Vitória, 19 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)